Tribunal: TJMT
Processo: 1037878-82.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037878-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOARES - CPF: 034.276.646-51 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), WELLINGTON FAVA ROQUE MARANHOLI - CPF: 029.000.581-71 (RECORRIDO), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1037878-82.2025.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARCOS ANTONIO SOARES.

Recorrido:
WELLINGTON FAVA ROQUE MARANHOLI.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
11/12/2025.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. MANIFESTAÇÃO À OUVIDORIA FORMULADA POR EX-ORIENTANDO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente sustenta ter sido falsamente acusado, por ex-orientando, no âmbito institucional da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), de ter impedido a realização de defesa acadêmica, bem como da prática de conduta indevida, o que teria lhe causado constrangimento e abalo à honra, à reputação e à imagem profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação apresentada pelo ex-orientando à Ouvidoria da UFMT ultrapassou os limites do direito de petição e configurou ofensa à honra do recorrente; (ii) determinar se há nos autos elementos suficientes para caracterizar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação apresentada à Ouvidoria da UFMT foi classificada como “solicitação de providências”, e não como denúncia, conforme os documentos constantes dos autos e nos termos do art. 3º do Decreto nº 9.492/2018, não contendo imputação de crime ou ofensa direta à honra do docente.

O conteúdo da manifestação revela insatisfação com decisão administrativa, referente ao agendamento de defesa de tese, e sua tramitação nos canais internos da Universidade configura exercício regular do direito de petição, previsto no art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/1988, não havendo abuso, desvio de finalidade ou divulgação pública dos fatos que pudesse caracterizar ato ilícito.

A mera irresignação do recorrente com a exposição dos fatos narrados pelo ex-orientando, sem prova de dolo, má-fé ou repercussão negativa concreta à sua imagem, não é suficiente para configurar abalo moral indenizável.

A responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, não sendo presumida. No caso, ausente prova de ofensa ou dano à esfera moral do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manifestação apresentada à Ouvidoria, classificada como solicitação de providências, no contexto de dissenso acadêmico, configura exercício regular do direito de petição e não caracteriza ato ilícito.

A ausência de prova de ofensa direta, repercussão negativa ou dolo na conduta do manifestante afasta a configuração de dano moral indenizável.

A responsabilidade civil por violação da honra exige prova concreta do ato ilícito e de seus efeitos, não sendo presumida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a”; CC, arts. 186, 188, I e 927; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55; Decreto nº 9.492/2018, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1001728-84.2021.8.11.0020, 1ª Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 16.09.2023, DJE 16.09.2023; TJRS, Apelação Cível nº 5003897-59.2019.8.21.0022, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 29.06.2022.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 324710905, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

A parte recorrente sustenta que a acusação feita pelo recorrido, ao lhe atribuir a conduta de impedir defesa acadêmica e sugerir a prática de prevaricação, ultrapassa os limites de uma mera divergência acadêmica. Afirma que, como docente universitário, foi falsamente acusado de prática criminosa perante seus pares e superiores hierárquicos, o que configura grave ofensa à sua honra.

Ressalta que a narrativa fraudulenta foi levada ao colegiado, registrada em ata e encaminhada à Ouvidoria e à Procuradoria da UFMT, produzindo repercussão muito além de um simples desentendimento entre orientador e orientando. Assim, conclui ser inadmissível que acusações dessa natureza, veiculadas em âmbito institucional, sejam tratadas como meros dissabores, configurando dano moral indenizável.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que o recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o autor é professor universitário vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e atua como orientador no Programa de Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade. Sustenta que o réu, seu ex-orientando, apresentou denúncia formal contra sua pessoa perante o colegiado do referido programa, imputando-lhe, de forma indevida, a prática de ato doloso, ao ter supostamente impedido a realização de sua defesa de tese.

Argumenta que, ao longo da relação acadêmica, sempre pautou sua conduta pela ética e pela diligência, promovendo o progresso acadêmico do orientando, inclusive viabilizando sua candidatura à bolsa sanduíche da CAPES, bem como auxiliando nos trâmites necessários para a realização de estágio em Portugal.

Aduz, ainda, que o réu, insatisfeito com o indeferimento institucional do pedido de afastamento e sem ter concluído adequadamente sua tese, apresentou manifestação à Ouvidoria da UFMT, imputando-lhe, de forma falsa, a intenção de impedir sua defesa com a única intenção de burocratizar a sua saída para atender aos seus objetivos acadêmicos no projeto.

O demandado, por sua vez, argumenta que cumpriu todos os requisitos estabelecidos pelo regimento interno do programa para a realização da defesa de sua tese, mas teria enfrentado recusa, que considera arbitrária, por parte do orientador, quanto ao agendamento da defesa. Afirma ter recorrido administrativamente ao Coordenador do Programa, cujo indeferimento, proferido
ad referendum
, não foi submetido ao colegiado.

Diante dessa negativa, relata que buscou auxílio junto à Ouvidoria da UFMT, mediante manifestação classificada como “
solicitação de providências
”, e, posteriormente, impetrou mandado de segurança, no qual obteve decisão liminar favorável, determinando o agendamento da defesa de tese, a qual foi devidamente realizada, sendo aprovado por unanimidade pela banca examinadora.

Defende que sua conduta constituiu exercício regular do direito de petição, desprovido de qualquer intenção ofensiva ou caluniosa. Assevera que, em nenhum momento, houve exposição pública, divulgação indevida ou ataque à imagem do professor, uma vez que todos os atos praticados ocorreram dentro dos trâmites institucionais regulares, sob sigilo e com observância do respeito devido.

A magistrada
singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou
improcedente
o pedido inicial e o pedido contraposto,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...)
Analisado o processo, entendo ser o caso de improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque, os autos do processo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) n.º 23546.010558/2025-06 (ID 196144818), que, segundo o Autor, embasam o pleito reparatório,
não revelam a existência de qualquer ofensa dirigida do Reclamado à pessoa do Reclamante, tampouco a imputação da prática de qualquer crime, pelo contrário, verifica-se tão somente a irresignação do Requerido quanto à negativa para defesa da sua tese de doutorado
, então orientado pelo demandante, conduta que se insere dentro do
direito constitucional de petição positivado no art. 5.º, inciso XXXIV, “a”, da Constituição Federal
.

Aliás, suscitado tal fato na peça defensiva, na réplica à contestação o Autor sustenta que “
Essa manifestação extrapolou os limites de uma mera reclamação administrativa, pois atribuiu falsamente a prática de ato ilícito, gerando constrangimento institucional e reputacional irreversível
” – sic.
Todavia, a simples alegação genérica de que o Reclamado cometeu excessos, sem a prova mínima da existência destes, não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar
.

Mas não é só isso, registre-se que não se tem conhecimento de que a declaração considerada ofensiva tenha causado qualquer prejuízo relevante ao Autor perante seus pares ou até mesmo perante o meio social a que está integrado.

A toda evidência,
entendo que a situação exposta na inicial não se mostra relevante a ponto de gerar dano de natureza moral, limitando-se à seara do mero dissabor
.
(...)
(grifei)

Pois bem, a solução da controvérsia não exige maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que atribui
à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito
e,
à parte ré, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito
.

Nesse contexto, analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, observa-se que o reclamado, diante da dificuldade relacionada à autorização para a defesa de sua tese, recorreu aos canais institucionais disponíveis, tendo registrado manifestação junto à Ouvidoria da UFMT, com o intuito de buscar solução ao impasse.

Conforme consta do e-mail de confirmação do registro (ID 324710875) e do Ofício nº 13/2025-Reitoria – Ouvidoria/UFMT (ID 324710874), a manifestação foi classificada como “
solicitação de providências
”, e não como “
denúncia
”. Ambos os documentos corroboram essa classificação, ao indicarem expressamente que se tratava de pedido para adoção de providências administrativas.

Ressalte-se que tal distinção é relevante, pois, em atenção ao
Decreto nº 9.492/2018
, que regulamenta o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, aplicável ao caso, uma vez que a UFMT integra a estrutura administrativa do referido Poder, as manifestações são classificadas, em seu art. 3º, como: reclamação, denúncia, elogio, sugestão e solicitação.

Em atenção a esse dispositivo,
solicitação
corresponde ao pedido de adoção de providências por parte dos órgãos ou entidades da Administração Pública federal, ao passo que
denúncia
se refere à comunicação de prática de irregularidade ou ilícito, cuja apuração dependa da atuação dos órgãos competentes.

Sob esse viés, a manifestação apresentada à Ouvidoria da instituição, assim como os atos administrativos e judiciais dela decorrentes, ocorreram no legítimo exercício do direito de petição, consoante art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso aos órgãos públicos, independentemente do pagamento de taxas.

Inclusive, registra-se o teor da manifestação (ID 324710873):

Aos cuidados da Ouvidoria da UFMT,

Venho por meio deste solicitar providências urgentes em relação à minha defesa de tese no curso de Doutorato em Biotecnologia e Biodiversidade do Campus de Sinop desta instituição.

Cumpri integralmente todos os requisitos estabelecidos no regimento do curso para a defesa de tese; contudo, o professor orientador ao qual estou vinculado, Marcos Antônio Soares, se recusa a autorizar a minha defesa alegando que não tenho material suficiente e que ainda falta realizar ensaios para o fechamento da tese. Com a única intenção burocratizar a minhas saída para atender aos seus objetivos acadêmicos no projeto a qual fazia parte.

Porém, como citados nos documentos dos autos, já cumpri todos os requisito necessário para a defesa, conforme o regimento geral do curso.

Ainda, a não defesa poderá me trazer problemas financeiros, um fez que fui bolsita do CNPq por 30 meses e a não conclusão do curso me acarretará vários problemas, endossando o retorno do quadro de ansiedade e depressão.

Informo que os transtornos vividos durante a minha pós-graduação afetaram gravemente a minha saúde mental, levando a um afastamento por seis meses, conforme atestado médico, devido à depressão e ansiedade.

Já recorri ao coordenador, solicitando que minha situação seja avaliada pelo colegiado do curso, porém o mesmo, em ad referendum, indeferiu meu pedido, alegando que regimentalmente cabe ao professor essa decisão.

Não concordo que meu futuro acadêmico e financeiro fique por conta da decisão de uma única pessoa, especialmente considerando que o referido professor já recebeu várias reclamações sobre sua conduta com os alunos.

A não defesa da minha tese até o prazo máximo de 24 de fevereiro desse ano acarretaria sérios transtornos acadêmicos e financeiros irreversíveis na minha vida.

Solicito a intervenção desta Ouvidoria para assegurar meu direito à defesa da tese, conforme os regulamentos da instituição, para minha recuperação e progressão acadêmica.
(...)

Assim, as condutas atribuídas ao réu restringiram-se às providências necessárias para viabilizar a defesa de sua tese de doutorado, não havendo nos autos qualquer indício de ofensa pessoal ao recorrente ou de imputação de prática criminosa. Ademais,
uma vez garantida a realização da defesa da tese, o réu foi aprovado
(ID 324710885), o que reforça a legitimidade e a razoabilidade de sua conduta.

A situação evidencia, na verdade, a insatisfação do recorrido diante da negativa inicial para apresentação da defesa. Tal circunstância, contudo, não foi devidamente refutada pelo recorrente, que se limitou a alegar, de forma genérica, que a manifestação teria extrapolado os limites de uma reclamação administrativa,
sem indicar, de maneira concreta e objetiva, quais condutas configurariam eventual excesso
.

No caso em análise, não ficou demonstrado que a manifestação do recorrido tenha causado efetivo abalo à honra ou à reputação do recorrente perante seus pares ou no meio social em que está integrado. A mera submissão de um questionamento administrativo, por meio dos canais institucionais adequados, sem comprovação de excesso ou abuso, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização.

Ademais, é importante considerar que, em um ambiente acadêmico, o debate,
a crítica e o questionamento são elementos essenciais para o desenvolvimento científico e para a própria democracia institucional
. O direito de questionar decisões administrativas, desde que exercido nos limites da legalidade e da boa-fé, não pode ser cerceado, sob pena de comprometer a autonomia universitária e a liberdade acadêmica.

Importa salientar, ainda, que a tramitação da manifestação pelos setores internos da Universidade observou os procedimentos formais próprios da Administração,
não havendo nos autos qualquer indicativo de que o demandado tenha contribuído para exposição indevida ou publicidade ofensiva.

O mero encaminhamento da manifestação aos órgãos competentes não configura abuso, tampouco revela intenção de macular a imagem do docente, especialmente porque não se constatou divulgação externa dos fatos ou desvio de finalidade na utilização do canal institucional.

À míngua de provas concretas que demonstrem a existência de violação à honra, imagem ou reputação do reclamante, não se configura o dano moral indenizável previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A responsabilidade civil não pode ser presumida, sendo imprescindível a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, bem como a existência de ato ilícito praticado pela parte contrária
. Sua caracterização deve decorrer de prova efetiva do ato lesivo e de sua repercussão.

Consigna-se, ainda, a ausência de produção de prova oral capaz de corroborar a versão apresentada pelo reclamante. Não foram arroladas ou ouvidas testemunhas que pudessem confirmar eventual extrapolação dos limites da manifestação ou que atestassem a suposta repercussão negativa em seu meio social ou profissional.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
OFENSA CONTRA A HONRA
. AUTORIDADE PÚBLICA.
INEXISTENCIA DE PROVA INEQUIVOCA ACERCA DAS OFENSAS. NÃO RESTOU COMPROVADA A REPERCUSSÃO NEGATIVA NA VIDA DA AUTORA, ÔNUS QUE LHE COMPETIA
. EXEGESE DO ARTIGO 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
A indenização por ato ilícito exige a prova inequívoca da autoria, do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre o dano e a culpa, inexistindo tais elementos configuradores da responsabilidade civil, não há o dever de indenizar
. Na indenização por calúnia, difamação e injúria, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo dolo, ânimo de ofender a honra da pessoa.
Não comprovada a ofensa à honra da parte autora, improcedente é o pedido de indenização por danos morais
. Recurso do autor conhecido e improvido. Sentença mantida.
(TJMT – N.U 1001728-84.2021.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023) (grifei)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
REGISTRO DE DENÚNCIA POR ALUNA EM DESFAVOR DE PROFESSOR. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA EM UNIVERSIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ILÍCITA
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. NÃO SE HÁ FALAR EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO CASO CONCRETO, NA MEDIDA EM QUE O RECORRENTE EXPÔS EM SUA APELAÇÃO AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO PELAS QUAIS REQUER SOLUÇÃO DIVERSA DAQUELA EMANADA NA SENTENÇA MÉRITO. CASO CONCRETO EM QUE A RÉ, ENTÃO ALUNA DA UNIVERSIDADE, FEZ USO DO DIREITO DE AUTODEFESA AO SE SENTIR OFENDIDA PELO AUTOR, PROFESSOR DA INSTITUIÇÃO, NÃO RESTANDO CONFIGURADA PRÁTICA ILÍCITA CAPAZ DE GERAR DIREITO À INDENIZAÇÃO. TRATA-SE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. PARA QUE SE FALE EM AGIR ILÍCITO, NECESSÁRIA É A COMPROVAÇÃO DE DOLO, MÁ-FÉ OU A LEVIANDADE DA DENUNCIANTE QUE REGISTRA A OCORRÊNCIA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR. NA ESPÉCIE, PORTANTO, UMA VEZ NÃO CONFIGURADO O ATO ILÍCITO, PRIMEIRO ELEMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL, DESCABE CONDENAR A PARTE RÉ, DE MODO QUE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA HÁ DE SER MANTIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA, APELAÇÃO DESPROVIDA
. (TJRS – Apelação Cível, Nº 50038975920198210022, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 29-06-2022) (grifei)

Diante desse contexto, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não restou demonstrada ofensa direta aos direitos da personalidade do reclamante, requisito indispensável para a configuração do dever de indenizar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025